Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738231-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO, CLAUDIO MARCELO GONTIJO, ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada), contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0000373-48.2017.8.07.0007, requerido por CLAUDIO MARCELO GONTIJO, ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA e RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO (exequentes). A decisão agravada dispôs: “1. Conforme já decidido por este juízo e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento (ID 232109466), o crédito perseguido no presente cumprimento de sentença decorre de distrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária vinculada ao patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-A da Lei no 4.591/1964. O patrimônio de afetação constitui massa patrimonial autônoma, apartada do patrimônio geral da incorporadora, e responde exclusivamente pelas obrigações assumidas no âmbito da incorporação respectiva. Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 119, incisos VI e IX, da Lei no 11.101/2005. Ademais, não houve extinção do patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei no 4.591/1964, uma vez que não se verificou a entrega das unidades nem o registro dos títulos de domínio em nome dos compradores, sendo certo que os contratos foram rescindidos por força da sentença exequenda. Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento da execução, porquanto os bens penhorados se encontram vinculados ao patrimônio de afetação e não se sujeitam ao juízo da recuperação judicial. 2. Nos termos do artigo 872, incisos I e II, do CPC, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deverá especificar os bens com as suas características e o estado em que se encontram, bem como o seu valor. No caso em apreço, a avaliação efetuada pela oficiala de justiça, embora tenha declinado as características dos bens, não registrou o estado em que se encontram. Ainda, quanto ao valor estimado, a oficiala de justiça não promoveu diligências no sentido de identificar o valor de mercado dos bens e os parâmetros para a sua conclusão. Assim, acolho a impugnação ID 244638083 e determino a realização de nova avaliação a fim de que sejam especificadas as características dos bens penhorados, bem como para que se proceda às diligências necessárias para se aferir o seu valor de mercado. Prescindível o recolhimento de novas custas. Intimem-se.” (ID 246397130). A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a suspensão da execução, desconstituição da penhora e vedação de novas medidas constritivas. Alega, em síntese, haver o Juízo Universal da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em 3/10/2023, homologado seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ), com reconhecimento expresso da extinção do patrimônio de afetação desde 28/11/2022 (ID 76029555). Preparo recolhido (ID 76030562). A medida liminar não foi concedida (ID 76063857). Contrarrazões com preliminar de preclusão consumativa, nas quais requer-se o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa processual. Os agravados sustentam haver a matéria sido apreciada no anterior agravo de instrumento no 0732369-97.2024.8.07.0000. Alegam, ainda, existir o alegado fato novo, a decisão proferida no processo de recuperação judicial em 3/10/2023, à época, razão pela qual deveria ter sido arguido naquele momento processual (ID 77006872). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina, sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, ao esclarecer: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Conforme os arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a respeito das quais se operou a preclusão. Segundo a doutrina: “[...] A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1.o, CPC). [...].” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2025. RL-1.101. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.101. Acesso em: 6 out. 2025). Assim, a preclusão, seja temporal, consumativa ou lógica, implica a perda da faculdade processual. Nesse sentido: “[...] 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida, inclusive em sede recursal, quando ausente fato novo que justifique a reabertura da controvérsia processual já examinada de forma definitiva. [...].” (0715750-58.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 24/7/2025.); “[...] 6. A renovação do pedido de constrição do mesmo bem, sem que exista fato novo relevante, encontra óbices no princípio da segurança jurídica e nos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal. [...].” (0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025.); “[...] 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, conforme previsão do art. 507 do CPC, garantindo a estabilidade das decisões judiciais. [...].” (0751777-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.). A tese da agravante cinge-se à existência de fato novo e prejudicial, consistente na decisão do Juízo Universal da Recuperação Judicial de 3/10/2023, a qual homologou o PRJ da agravante e reconheceu a extinção do patrimônio de afetação. Nas razões recursais, alega: “[...] 09. Após o v. acórdão proferido no AI no 0732369-97.2024.8.07.0000 autorizar o prosseguimento da execução com a penhora de imóveis, a Agravante peticionou (ID 244638083), informando a existência de um fato novo e prejudicial: a decisão do Juízo Universal da Recuperação Judicial que, em 03/10/2023, homologou o plano de recuperação da JFE 18, reconhecendo expressamente a extinção do patrimônio de afetação e, por conseguinte, a submissão de todo o seu patrimônio ao regime concursal. 10. Não obstante a clareza da decisão vinculante do foro universal, o MM. Juízo a quo, na decisão ora agravada (ID 246397130), embora tenha acolhido a impugnação à avaliação dos bens, entendeu pelo prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a matéria já fora decidida por este E. Tribunal e de que não houve a extinção do patrimônio de afetação por não ter ocorrido a entrega das unidades aos credores. [...]. 12. Antes de adentrar ao mérito recursal, a Agravante considera imprescindível esclarecer que o presente recurso não objetiva rediscutir matérias já decididas no v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0732369-97.2024.8.07.0000. 13. Aquele julgamento, embora tenha analisado a natureza do crédito e a aplicabilidade do regime de afetação, partiu de uma premissa fática que, à época de sua prolação, já se encontrava superada por decisão judicial vinculante, proferida pelo foro universal competente. 14. A questão central, arguida em sede de Agravo Interno e novamente trazida na petição de ID 244638083, não foi apreciada pelo v. acórdão, é a existência de um fato novo e prejudicial: a decisão de 03 de outubro de 2023 do Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001), que, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial da Agravante, reconheceu expressamente a extinção do seu patrimônio de afetação desde 28/11/2022. [...].” (ID 760295550). A questão em discussão, tanto no agravo de instrumento anterior no 0732369-97.2024.8.07.0000 quanto no presente no 0738231-15.2025.8.07.0000, reside na alegação da JFE 18 de que o crédito exequendo estaria sujeito à recuperação judicial, tendo em vista a suposta extinção do patrimônio de afetação, conforme decisão do Juízo Universal do Rio de Janeiro de 3/10/2023. O agravo de instrumento no 0732369-97.2024.8.07.0000 foi julgado pela 2a Turma Cível deste Tribunal e, conforme o acórdão (ID 69179972), o recurso foi conhecido e improvido, tendo transitado em julgado em 27/3/2025 (ID 70288685). No referido julgamento anterior, o Colegiado expressamente formou as seguintes teses: “1. O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita; 2. Não há preclusão pro judicato quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”. Eis a ementa do julgado mencionado: “[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Sujeição do crédito exequendo ao processo de recuperação judicial da empresa executada. 3.1. Ocorrência de preclusão pro judicato quanto ao reconhecimento da competência do juízo recuperacional para decidir acerca dos atos de constrição sobre o patrimônio da devedora e eventual liberação de bens penhorados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora (art. 31-A da Lei no 4.591/1964 e art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005). 5. Por mais que a agravante sustente ser necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos a apontar que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. 6. Nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei no 4.591/64, exige-se o registro de outorga dos bens imóveis aos correspondentes compradores para o exaurimento do patrimônio afetado. 6.1. Na hipótese, o patrimônio de afetação do empreendimento não está extinto, pois não houve o registro tampouco a entrega dos imóveis aos agravados, até porque os contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes foram rescindidos, por força da sentença exequenda, diante do inadimplemento da ré. 7. Não há preclusão pro judicato porquanto a competência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. [...].” (0732369-97.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2025.). A alegação segundo a qual a decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial da JFE 18, datada de 3/10/2023, constitui fato novo capaz de alterar a situação jurídica já foi debatida e rechaçada no julgamento do recurso anterior. A esse respeito, destacam-se os seguintes argumentos da JFE 18 nos autos no 0732369-97.2024.8.07.0000: “[...] 04. Ocorre que no dia 03/10/2023 o Juízo universal proferiu decisão homologando o plano de recuperação judicial da JFE 18 (ID Núm. 62499434). Nessa decisão, o r. Juízo fundamentou que a sociedade de propósito específico JFE 18 deve permanecer na recuperação judicial pelo fato de seu patrimônio de afetação já ter sido extinto. Ou seja, foi devidamente fundamentado que as questões abordadas no agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000 e no REsp. 1.958.062/RJ não são pertinentes à Embargante. [...].” (embargos de declaração - ID 62854442). “[...] 15. Cabe à agravante esclarecer que no dia 03/10/2023 o Juízo universal proferiu decisão homologando o plano de recuperação judicial da JFE 18. Nessa decisão, o r. Juízo fundamentou que a sociedade de propósito específico JFE 18 deve permanecer na recuperação judicial pelo fato de seu patrimônio de afetação já ter sido extinto. Ou seja, foi devidamente fundamentado que as questões abordadas no agravo de instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000 e no REsp. 1.958.062/RJ não são pertinentes à JFE 18. [...].” (agravo interno – ID 65774411). Em virtude do julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0732369-97.2024.8.07.0000, com trânsito em julgado, a matéria relativa à sujeição do crédito dos agravados ao regime recuperacional da JFE 18 encontra-se definitivamente resolvida. Permitir a reanálise do tema, mesmo sob a alegação segundo a qual este Tribunal não considerou a homologação do PRJ de 3/10/2023, cuja existência foi, contudo, expressamente abordada e afastada como fundamento suficiente para a desafetação, configuraria ofensa à preclusão consumativa, pela qual a parte perde o direito de rediscutir argumentos anteriormente objeto de manifestação judicial definitiva no âmbito da mesma lide ou passíveis de terem sido arguidos a tempo e modo no recurso anterior. Assim, o presente recurso se enquadra nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, por veicular pretensão já fulminada pelo manto da coisa julgada decorrente da preclusão consumativa. ACOLHO a preliminar de preclusão consumativa e, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. Por fim, atentem-se as partes à circunstância de a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poder acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 13:43:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador